Tribunal: TJDFT
Processo: 0726384-84.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR. PERDA DO OBJETO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. REJEITADA. MÉRITO. PLANO DE SAÚDE. RESCISÃO UNILATERAL. INADIMPLÊNCIA INFERIOR A SESSENTA DIAS. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. PROBABILIDADE DO DIREITO. RESTABELECIMENTO DO PLANO. RISCO DE DANO. REVERSSIBILIDADE DA MEDIDA. ASTREINTES. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.
1 – Preliminar. Perda do objeto. Interesse de agir. A decisão em tutela de urgência é precária e corre por conta e risco de quem a requer, de modo que eventual reversão implica em indenização à outra parte, na forma do que dispõe o art. 302 do CPC. Há, pois, necessidade de aguardar a decisão definitiva, o que justifica o interesse de agir. Preliminar rejeitada.
2 – Tutela de urgência. Restabelecimento do plano de saúde. De acordo com o art. 300 do CPC, para a concessão de tutela de urgência é necessária a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3 – Probabilidade do direito. De acordo com o art. 13, parágrafo único, inciso II, da Lei no 9.656/98, c/c art. 14, parágrafo único, da Resolução 557/2022/ANS, além do inadimplemento superior a sessenta dias, o contrato somente pode ser rescindindo pela operadora do plano se o consumidor for previamente notificado até o quinquagésimo dia de inadimplência. No caso dos autos, a ré procedeu ao cancelamento do plano de saúde dos autores sem notificação prévia em razão de não pagamento da contraprestação somente do mês de abril de 2023, sem que tenha configurado período de inadimplência por mais se sessenta dias. Essa situação não autoriza a rescisão unilateral do contrato pela ré, nos termos da legislação de regência.
4 – Perigo de dano. Reversibilidade da medida. O encerramento irregular do plano de saúde impossibilita o prosseguimento de tratamento de saúde do primeiro autor, o que demonstra perigo de dano. Além disso, há também a possibilidade de reversão da medida, caso a pretensão do autor seja julgada improcedente, podendo a ré efetuar a cobrança de valores de procedimentos custeados sem o devido amparo contratual. Estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela de urgência deferida na origem.
5 – Astreintes. Valor da multa. O valor da multa definida para o caso de descumprimento da obrigação está adequado e proporcional para o caso, tendo em vista a urgência do provimento e levando em conta a capacidade econômica da recorrente.
6 – A conduta da agravante configurou mero exercício regular do direito que entendia ter, sem caráter procrastinatório, não caracterizando nenhuma das hipóteses previstas no art. 80 do CPC. Aplicação de multa por litigância de má-fé indeferida.
7 – Recurso conhecido e não provido.
gp